Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. NOVOS CÁLCULOS. APÓS HOMOLOGAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITÓRIO EXPEDIDO E PAGO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Mostra-se incabível o pedido do exequente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo credor foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição da RPV e depósito efetuado pelo executado.

3. Inviável a alegação de mero erro de cálculo ou de impossibilidade de requerer um índice em detrimento de outro, na hipótese em que a parte tinha conhecimento da pendência de julgamento dos embargos de declaração interpostos do recurso mencionado, e mesmo assim optou pelo prosseguimento do feito executivo, o qual foi ultimado com o pagamento do respectivo requisitório, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Recurso não provido.